Tribunal: TJDFT
Processo: 0720247-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ADMINISTRA CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEMANDA RELACIONADA A ATOS POR ELA PRATICADOS. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO MOTIVADO. ANUÊNCIA DO LOJISTA. OMSSÃO QUANTO AO ESTORNO DA OPERAÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO IRREGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. A instituição financeira que administra o cartão de crédito tem legitimidade para a demanda que tem por objeto ações ou omissões a ele imputados.
III. O consumidor que, com a anuência do lojista, cancela motivadamente a compra realizada por meio de cartão de crédito, tem direito subjetivo à declaração de inexistência da dívida respectiva na hipótese em que a instituição financeira, sem justa causa, deixa de admitir o cancelamento.
IV. Acarreta dano moral passível de compensação pecuniária a inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, consoante a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Ante das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 4.000,00 compensa adequadamente o dano moral infligido ao consumidor e não degenera em enriquecimento injustificado.
VI. Apelação da Autora provida. Apelação do Réu prejudicada.